Tribunal: TJBA
Processo: 8072655-76.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072655-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS ALBAN MIRANDA Advogado(s): DOUGLAS SANTOS HOHLENWERGER registrado(a) civilmente como DOUGLAS SANTOS HOHLENWERGER IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET nos proventos do impetrante, no mesmo percentual atribuído ao posto que serve de base para o cálculo de sua remuneração (Cabo PM), com efeitos patrimoniais a partir da data da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1.A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao: (i) não se manifestar expressamente sobre o art. 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001; (ii) afastar a decadência; e (iii) reconhecer a natureza genérica da GCET. III. RAZÕES DE DECIDIR 1.Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Todas as questões suscitadas pelo Embargante foram devidamente analisadas e fundamentadas no voto condutor, que se baseou em prova documental e em jurisprudência pacificada nesta Corte e nos Tribunais Superiores. 2.O julgado enfrentou a questão da natureza da GCET, concluindo por sua generalidade com base em certidão do Departamento de Pessoal da PMBA e na Resolução COPE nº 153/2014, o que afasta a alegação de natureza propter laborem e, por consequência, a suposta violação ao art. 110-D da Lei 7.990/2001. 3.A preliminar de decadência foi expressamente rejeitada com base na Súmula 85 do STJ, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. 4.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido. A pretensão do Embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca, por via inadequada, um novo julgamento da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 1.Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 40, § 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, 110-D e 121; Súmula 85 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS 8003419-42.2021.8.05.0000; TJBA, MS 80262570820238050000; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995 DF; TJMT, RI 10048236720218110006. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA